Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718574-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO COSTA MEIRELES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BERNARDO COSTA MEIRELES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida por ITAU UNIBANCO S.A. contra ao garante e outra, pela qual determinou o prosseguimento da execução contra os devedores principais da dívida e a suspensão dos atos de execução apenas quanto à empresa indicada para responsabilização por meio de desconsideração da personalidade jurídica, que está pendente de julgamento. O agravante alega, em síntese, que o banco agravado formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial do processo de execução, sendo o processamento do pedido admitido independente da instauração de incidente processual específico, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0745334-10.2024.8.07.0000. Aponta contradição entre os pedidos da agravada e as decisões proferidas no curso do processo a respeito da necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apontando violação aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual, e da vedação de venire contra factum proprium. Discorre sobre a necessidade de citação da parte cuja responsabilidade pelo pagamento da dívida em execução é imputada mediante desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no art. 134, § 3o, do CPC, defendendo a suspensão integral do processo de execução, ao argumento de que “o Exequente formulou o pedido de desconsideração na própria petição inicial, o que impõe, de forma cogente, a observância do procedimento previsto, qual seja a suspensão do processo executivo em razão de imposição legal que visa resguardar o contraditório e o devido processo legal, bem como evitar o tumulto processual com a tomada de medidas voltadas à satisfação do crédito exequendo, enquanto se discute a questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica.” Conclui que “há evidente erro de procedimento adotado pela decisão agravada, requer-se o provimento do agravo de instrumento interposto, reformando-se a decisão agravada, a fim de que seja determinada a imediata suspensão do feito, até ulterior decisão final acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 134, § 3o, do Código de Processo Civil.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de liminar, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “há a possibilidade de constrição de bens, indisponibilidade patrimonial ou bloqueio de ativos financeiros antes da conclusão formal do incidente instaurado, o que configura grave risco à esfera jurídica patrimonial dos devedores originário, já que a legislação prevê expressamente a suspensão do feito executivo durante a tramitação do incidente.” Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja suspensa integralmente a execução originária até o julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 71687300. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso dos autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso, pois o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial do processo de execução não impede o prosseguimento do processo em face dos devedores principais da obrigação. Conforme já destacado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0745334-10.2024.8.07.0000, a instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer mediante pedido específico e fundamentado na petição inicial, ou mediante instauração de procedimento incidental, na forma dos arts. 133, 134 e seguintes do CPC, in verbis: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial o mediante instauração de incidente processual, inaugura nova lide no processo, entre o credor e os sócios que pretende incluir no polo passivo da execução, nos termos em que dispõe o art. 135 do CPC: "Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias." A respeito da possibilidade de formulação de pedido de desconsideração da personalidade jurídica na inicial do processo de execução, sem prejuízo do direito do requerido ser citado e apresentar defesa, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é admissível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, como ocorre no caso dos autos (art. 134 do CPC). 5. De acordo com a regra enunciada no art. 134, § 2o, do CPC, é dispensada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a referida medida foi requerida na própria petição inicial, hipótese em que deverá ser promovida a citação do sócio ou da pessoa jurídica. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1379047, 07124965320208070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÓCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO. PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. O art. 134, § 2o do CPC/2015 dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 2. Como é necessária a citação dos sócios para que tenham ciência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e possam ter oportunidade de exercer o contraditório, é indispensável que figurem no polo passivo da ação executiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1224284, 07204335120198070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no PJe: 17/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, a correta a interpretação do art. 134, § 2o, do CPC deve passar por análise sistemática, em atenção ao disposto no art. 135 do CPC, pela qual se conclui que mesmo quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é deduzido na petição inicial do processo de execução, é imprescindível que a pessoa a ser atingida pela medida seja citada para apresentar contestação. Por todo o exposto, constata-se que apenas a responsabilização dos sócios ou empresas que o credor pretende ver incluídos no polo passivo da execução depende do julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que nada interfere na inexigibilidade da obrigação ou no prosseguimento da execução contra o devedor principal do título executivo extrajudicial. No caso dos autos, a decisão agravada manteve a suspensão do processo em face da empresa indicada como corresponsável na petição inicial, enquanto tramita o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, atendendo ao disposto nos arts. 134 e 135 do CPC, permitindo o prosseguimento da execução apenas contra os devedores principais, contra quem permanece hígida e exigível a obrigação. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator